Tribunal: TJMT
Processo: 1026672-74.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026672-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA - CPF: 025.236.081-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Irresignação ministerial. Falta grave reconhecida pelo juízo da execução. Descumprimento de condições do regime semiaberto com desativação do monitoramento eletrônico e ausências injustificadas à Fundação Nova Chance. Possibilidade de regressão afastada por razões de política criminal. Inadmissibilidade. Consequência legal do art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu falta grave do reeducando e o manteve no regime semiaberto.

2.

O reeducando cumpre pena total de 29 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, com remanescente de 16 anos, 3 meses e 23 dias. Em regime semiaberto com monitoração eletrônica, permaneceu com o equipamento desativado e não compareceu à Fundação Nova Chance para justificar atividades até a prisão.

3.

O juízo reconheceu a falta grave, mas manteve o regime semiaberto por razões de política criminal, invocando proporcionalidade, custos do regime fechado, ausência de novo crime e finalidade ressocializadora.

4.

O Ministério Público requer a regressão para o regime fechado, com fundamento no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, diante do descumprimento das condições do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a falta grave, o magistrado pode, por razões de política criminal, deixar de aplicar a regressão prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

6. O art. 118, I, da Lei de Execução Penal estabelece a regressão de regime como consequência legal quando o condenado pratica falta grave. A norma não confere discricionariedade para afastar a regressão por critérios de política criminal.

7. O descumprimento das condições do regime semiaberto, com inobservância de deveres do executado e violação das ordens recebidas, configura falta grave que foi reconhecida pelo próprio juízo.

8. No entanto, a manutenção do regime semiaberto contraria a consequência legal definida no art. 118, I, sendo necessária a regressão.

9. A gravidade e a duração dos descumprimentos — desativação do equipamento por cerca de seis meses e reiteradas ausências — evidenciam desadaptação ao regime semiaberto e reforçam a necessidade de retomada do regime mais gravoso para a efetividade da execução.

10. A jurisprudência reconhece que o descumprimento das condições de monitoração eletrônica caracteriza falta grave e legitima a regressão de regime, consoante julgado desta Corte em agravo de execução penal que fixou teses sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido. Determinada a regressão do regime prisional do reeducando para o fechado, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a prática de falta grave, a regressão de regime impõe-se como consequência legal do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, não sendo possível afastá-la por razões de política criminal.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 39, V, 50, II e VI, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2298821 GO 2023/0048291-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j: 08/08/2023; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1010100-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena nº 0008412-25.2011.8.11.0042, que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando Jucinei Figueiredo de Sousa, mas manteve-o no regime semiaberto.

Em síntese, o agravante sustenta que o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto configura falta grave e impõe a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Destaca tratar-se de reeducando com pena remanescente superior a 16 anos, o que evidenciaria a sua não adaptação ao regime semiaberto e o desprezo à oportunidade concedida pela Justiça (Id. 305734870).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 305734886 - Pág. 13).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 305734886 – Pág. 27/32).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a emissão do seguinte sumário:

Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Decisão judicial reconheceu a ocorrência de falta grave, porém, por razões de política criminal, manteve o recuperando em regime semiaberto. Impossibilidade. O entendimento encontra óbice no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. O descumprimento das condições definidas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui falta grave e justifica a regressão de regime prisional. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.
(Id. 310125854).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
do agravo.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se, reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, é possível ao magistrado, por razões de política criminal, deixar de aplicar a consequência legal prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, que determina a regressão de regime.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena total de 29 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo majorado (três condenações), tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando-lhe ainda 16 anos, 3 meses e 23 dias de pena a cumprir.

No tocante aos fatos que ensejaram o reconhecimento da falta grave, verifica-se que o reeducando, em cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, manteve o equipamento desativado por aproximadamente seis meses (de 05/09/2023 até sua recaptura, em 22/02/2025). Além disso, deixou de comparecer à Fundação Nova Chance para justificar suas atividades nos períodos de novembro/2023 a fevereiro/2024 e de maio/2024 até a data da prisão.

Em audiência de justificação realizada em 14/04/2025, o reeducando afirmou
que cumpria regularmente a pena até descobrir que havia um mandado de prisão contra ele
, o que o levou a interromper os comparecimentos por medo de ser preso. Disse que tentou esclarecer a situação com sua advogada e justificou falhas na tornozeleira por problemas no carregador. Informou ainda que trabalhava e apresentou comprovante à Fundação Nova Chance. Relatou que sua última prisão foi por flagrante, que resultou em regressão de regime, tendo cumprido 4 anos e 10 meses, e que, desde então, está há cerca de três anos em liberdade, sem cometer novos crimes, cuidando da família.
(Id. 305734871 – Pág. 1).

Registre-se que a apuração da falta observou o procedimento previsto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, uma vez que o reeducando foi ouvido em audiência de justificação, na presença da defesa e do Ministério Público, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 da repercussão geral, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de procedimento disciplinar prévio.

Na mesma oportunidade, o magistrado reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, mas, por razões de política criminal, manteve o reeducando no regime semiaberto, fixando novas condições para o cumprimento da pena. Fundamentou que
"a manutenção do apenado no regime fechado não atende plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
, considerando
"a ausência da prática de novo delito, os custos elevados de manutenção em regime fechado e que o objetivo ressocializador da pena não justifica o prolongamento do regime mais gravoso"
(Id. 305734871– Pág. 2/3).

Tal entendimento, todavia, não encontra respaldo na legislação de regência. O art. 118, I, da Lei de Execução Penal, dispõe:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, reconhecida a falta grave, a regressão de regime é consequência lógica, nos termos do art. 118, I, da LEP, de modo que eventual afastamento dessa consequência exige fundamentação excepcional, o que não se verifica no caso concreto, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA . FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 2 . Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador ( HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) . 3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2298821 GO 2023/0048291-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023).

Também nessa vertente, o recente julgado de minha relatoria:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Não comparecimento para a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico. Regressão cautelar de regime motivado. Recurso desprovido. [...]
4. A jurisprudência reconhece que o não comparecimento do executado para a instalação da tornozeleira eletrônica configura falta grave, nos termos dos arts. 39, inciso V e 50, inciso VI, ambos da LEP. 5. A regressão cautelar foi adequadamente fundamentada, diante da inobservância reiterada das condições impostas para o início de cumprimento da reprimenda. [...] Teses de julgamento: “1. A ausência injustificada do apenado para a instalação do equipamento de monitoração eletrônica configura falta grave, nos termos dos arts. 39, inc. V e 50, inciso VI, ambos da LEP. 2. É legítima a decretação da regressão cautelar de regime diante do descumprimento reiterado das condições impostas na execução penal.” [...]
(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1010100-43.2025.8.11.0000 - Relator:

Des(a). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA – Publicado em 05/08/2025).

Portanto, não há nulidade procedimental a ser declarada, mas, ao meu sentir, equívoco no julgamento quanto à consequência legal da falta grave reconhecida, que, nos termos do art. 118, I, da LEP, impõe a regressão de regime.

Nessa linha, o desligamento do equipamento de monitoramento por longo período e a ausência reiterada de comparecimento perante a Fundação Nova Chance consubstanciam inobservância de ordens e deveres inerentes à execução da pena (arts. 39, V, e 50, VI, da LEP), configurando falta grave que, por sua vez, autoriza a regressão de regime, conforme art. 118, I, da mesma lei.

No caso em análise, o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto foi grave e prolongado. O reeducando permaneceu com o equipamento de monitoramento eletrônico desativado por aproximadamente seis meses e deixou de comparecer na Fundação Nova Chance para justificar suas atividades durante longos períodos.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o agravado ostenta pena remanescente de mais de 16 anos, sendo condenado pela prática de crimes cometidos com violência à pessoa, além de delito equiparado a hediondo.

Também não é a primeira vez que o reeducando descumpre as condições impostas
, já que foi preso em flagrante por dirigir embriagado, senão vejamos o teor da decisão proferida aos 17.10.2022 nos autos da Executivo de Pena n. 0008412-25.2011.8.11.0042 (mov. 122):

Preenchimento do requisito objetivo no dia 10.11.2021. Progressão ao regime semiaberto no dia 21.02.2022 (seq. 73.1).
Tornozeleira desativada no dia 11.09.2022 (seq. 105.1). Foi determinada regressão cautelar do regime de pena (seq. 107.1)
. Regular comparecimento em Juízo até setembro/2022. Consta envolvimento em novo crime, no dia 25.07.2022, apurado nos autos de n. 1023941.07.2022.811.0002, da 2ª vara criminal de Várzea Grande – pelo qual foi solto. [...] Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque
o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular comparecimento em juízo, uso da tornozeleira e não envolvimento em novo delito
. No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação transitada em julgado. Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal. No caso vertente, o recuperando foi solto pelo novo delito, o que me permite concluir que os Magistrados vislumbram que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado [...]
Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.
Desse modo, em consonância a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de 11.09.2022 (desativação) a reativação (pendente de ocorrer). Fixo a data-base para o dia 25.07.2022 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios. Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema. DIANTE DA PRESENTE DECISÃO, REVOGO A PRISÃO DOS AUTOS. RECOLHA-SE O MANDADO DE PRISÃO. DAS CONDIÇÕES DO REGIME Diante disso, é necessário reinserir o(a) apenado(a) no regime SEMIABERTO, que será cumprido mediante prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de tornozeleira eletrônica (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução). Assim, estabeleço as seguintes condições: [...]

Como já salientado, o reeducando havia sido anteriormente beneficiado com a manutenção no regime semiaberto mesmo após descumprir condições e envolver-se em novo delito, sendo advertido de que a reiteração ensejaria regressão. A nova falta, mais grave e prolongada, evidencia que as medidas menos gravosas se mostraram insuficientes e reforça a necessidade de retorno ao regime fechado.

Tais circunstâncias evidenciam que o agravado não se adaptou ao regime semiaberto, demonstrando descompromisso com o cumprimento da pena.

Portanto, reconhecida a prática de falta grave pelo próprio magistrado, a regressão de regime é medida que se impõe, não cabendo ao julgador, por razões de política criminal, deixar de aplicar a consequência legal prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, reformando a decisão agravada,
determinar a regressão do regime prisional do agravado
Jucinei Figueiredo de Sousa
para o fechado
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025